Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717480-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator